Tribunal: TJES
Processo: 5012638-22.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Banco Cooperativo Sicoob S.A. visando à integração de acórdão que negara provimento a recurso de apelação interposto contra sentença de parcial procedência em ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por correntista vítima de fraude bancária mediante golpe de engenharia social.

A embargante alegou omissões quanto à fundamentação exigida pelo art. 489 do CPC, à tese de excludente de responsabilidade do § 3º do inc. II do art. 14 do CDC, à distribuição do ônus da prova (inc. I do art. 373 do CPC) e à Súmula 479 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) analisar se o julgado deixou de enfrentar pontos indispensáveis ao prequestionamento da matéria para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração somente se prestam à correção de vícios formais do julgado – omissão, contradição, obscuridade ou erro material –, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com a fundamentação adotada.

4)
A alegação de ausência de fundamentação na sentença de primeiro grau não foi objeto de devolução à instância revisora, razão pela qual não há omissão do acórdão quanto a esse ponto.

5)
O acórdão embargado apreciou expressamente as teses relacionadas à responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude cometida por terceiro, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 466 e Súmula 479), afastando a hipótese de fortuito externo.

6)
A decisão impugnada enfrentou o argumento de culpa exclusiva da vítima, considerando demonstrada a falha na prestação do serviço, em razão da ausência de mecanismos de segurança capazes de identificar movimentações atípicas.

7)
A jurisprudência do STJ reforça o dever da instituição financeira de adotar medidas eficazes de prevenção à fraude, especialmente diante de operações atípicas, cabendo indenização em caso de falha (REsp n. 1.995.458/SP e REsp n. 2.052.228/DF).

8)
A decisão exsurge devidamente fundamentada, inexistindo qualquer omissão relevante ou vício que enseje integração, sendo desnecessário o enfrentamento pontual de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC.

9)
O uso dos embargos de declaração como instrumento de prequestionamento não dispensa a demonstração de vícios no julgado, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial ou à manifestação de inconformismo com a fundamentação adotada.

2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, sendo suficiente que a decisão esteja fundamentada.

3. A existência de fundamento jurídico plausível afasta a alegação de omissão quando o acórdão enfrenta as questões relevantes para a solução da controvérsia.

4. Para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar vício no julgado, sob pena de rejeição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022; CDC, art. 14, §3º, II; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.11.2022; REsp n. 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.02.2024; REsp n. 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26.06.2023; AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 20.03.2024; AgInt no AREsp n. 2.347.579/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18.10.2023; EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 07.04.2017; TJES, Emb. Decl. no Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon, DJe 28.06.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012638-22.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

APELADO: JOSIANE NASCIMENTO CONCEICAO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Banco Cooperativo Sicoob S.A. visando à integração de acórdão que negara provimento a recurso de apelação interposto contra sentença de parcial procedência em ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por correntista vítima de fraude bancária mediante golpe de engenharia social.

A embargante alegou omissões quanto à fundamentação exigida pelo art. 489 do CPC, à tese de excludente de responsabilidade do § 3º do inc. II do art. 14 do CDC, à distribuição do ônus da prova (inc. I do art. 373 do CPC) e à Súmula 479 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) analisar se o julgado deixou de enfrentar pontos indispensáveis ao prequestionamento da matéria para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração somente se prestam à correção de vícios formais do julgado – omissão, contradição, obscuridade ou erro material –, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com a fundamentação adotada.

4)
A alegação de ausência de fundamentação na sentença de primeiro grau não fora objeto de devolução à instância revisora, razão pela qual não há omissão do acórdão quanto a esse ponto.

5)
O acórdão embargado apreciou expressamente as teses relacionadas à responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude cometida por terceiro, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 466 e Súmula 479), afastando a hipótese de fortuito externo.

6)
A decisão impugnada enfrentou o argumento de culpa exclusiva da vítima, considerando demonstrada a falha na prestação do serviço, em razão da ausência de mecanismos de segurança capazes de identificar movimentações atípicas.

7)
A jurisprudência do STJ reforça o dever da instituição financeira de adotar medidas eficazes de prevenção à fraude, especialmente diante de operações atípicas, cabendo indenização em caso de falha (REsp n. 1.995.458/SP e REsp n. 2.052.228/DF).

8)
A decisão exsurge devidamente fundamentada, inexistindo qualquer omissão relevante ou vício que enseje integração, sendo desnecessário o enfrentamento pontual de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC.

9)
O uso dos embargos de declaração como instrumento de prequestionamento não dispensa a demonstração de vícios no julgado, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial ou à manifestação de inconformismo com a fundamentação adotada.

2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, sendo suficiente que a decisão esteja fundamentada.

3. A existência de fundamento jurídico plausível afasta a alegação de omissão quando o acórdão enfrenta as questões relevantes para a solução da controvérsia.

4. Para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar vício no julgado, sob pena de rejeição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022; CDC, art. 14, §3º, II; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.11.2022; REsp n. 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.02.2024; REsp n. 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26.06.2023; AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 20.03.2024; AgInt no AREsp n. 2.347.579/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18.10.2023; EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 07.04.2017; TJES, Emb. Decl. no Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon, DJe 28.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

De início, impende registrar que a alegada ausência de fundamentação da sentença de primeiro grau não fora objeto de devolutividade no recurso de apelação interposto pelo embargante, restringindo-se as razões recursais à ausência de responsabilidade pela fraude perpetrada por terceiro e à ausência ou desproporcionalidade do dano moral indenizável.

Assim, não há que se falar em omissão do acórdão embargado quanto a este ponto, visto que não fora devolvido para apreciação por esta Corte.

Ultrapassada essa questão, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Josiane Nascimento Conceição em face do Banco Cooperativo do Brasil S/A – Sicoob, em razão da subtração de valores de sua conta bancária após ser vítima de fraude por meio de golpe de engenharia social. Segundo a parte autora, após receber mensagens via aplicativo de mensagens e ligações telefônicas de supostos representantes do banco, foi induzida a seguir orientações que culminaram na desinstalação do aplicativo bancário de seu aparelho celular.

Dias depois, constatou que diversos pagamentos e transferências haviam sido realizados de sua conta, totalizando o valor de R$ 14.400,00, sem que tivesse autorizado qualquer movimentação.

Nesse cenário, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade objetiva do banco pelos danos materiais e morais sofridos, com base na teoria do risco do empreendimento e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do
Tema Repetitivo 466
, firmou entendimento no sentido de que
“
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
”

A Súmula n° 479 da sobredita Corte Superior, posteriormente, ratificou referido posicionamento jurisprudencial, estabelecendo que
“
[as] instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Essa responsabilidade objetiva da instituição financeira somente é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC.

No caso dos autos, restou demonstrado que a apelada fora vítima de fraude sofisticada, iniciada com o recebimento de mensagens e ligações oriundas de número semelhante ao da própria instituição, o que denota a falha no dever de informação e segurança por parte do banco.

Sobreleva notar que as transações foram realizadas em curto espaço de tempo, de valor elevado e fora do padrão usual de movimentação da consumidora, contexto que exigiria, por si só, o dever de bloqueio automático ou, ao menos, de verificação prévia de autenticidade por parte da instituição.

Sob esse prisma, conforme precedente firmado pelo STJ no REsp n. 1.995.458/SP,
“
embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais,
é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores
.”

De forma ainda mais didática, assentou a Corte Superior, no julgamento do REsp n. 2.052.228/DF, que
“
[a] instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
”

A propósito do tema, confira-se outros precedentes:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. ATOS REALIZADOS POR TERCEIROS POR MEIO DE LINK COM CÓDIGO DE LIBERAÇÃO PARA TRANSAÇÕES FORNECIDO PELA CORRENTISTA, PESSOA IDOSA. 1. Caso em que o empréstimo bancário foi realizado mediante fraude bancária pelo envio de link para SMS da vítima com código de liberação para transações que foram levadas a efeito com o uso da senha fornecida pela própria correntista, pessoa idosa.
2. Esta Corte consolidou entendimento, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de que: "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).
3. A Terceira Turma do STJ assentou, no julgamento do REsp n. 1.451.312/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18/12/2017 que a instituição bancária não responde por crime de latrocínio cometido contra correntista, em via pública, por se tratar de hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária.
4. Essa excludente de responsabilidade dos banco foi relativizada após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou "embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. "No mesmo julgamento, assentou-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes.
5. Hipótese em que não se trata de fortuito externo, notadamente porque a fraude ocorreu por meio de furto eletrônico de dados. Na verdade, houve falha do sistema de prevenção à fraude da instituição bancária ao aprovar a renovação de empréstimo de alto valor, além de diversas transferências e criação de chave Pix num mesmo dia, ou seja, movimentações fora do perfil financeiro da cliente. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Embora os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
[...] 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.347.579/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Nesse cenário, a mesma lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído a consumidora apelada diante da movimentação financeira suspeita na conta bancária, realiza transferências incomuns, totalizando o montante de R$ 14.400,00.

Não há, portanto, como sustentar a culpa concorrente da consumidora ou, ainda, a hipótese de fortuito externo, pelo que se mostra imperiosa a condenação do apelado à restituição do valor integral.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão à recorrente, pois a recorrida sofrera
abalo psicológico
significativo,
estresse
,
preocupação excessiva
e
temor de perda patrimonial
, decorrentes tanto da fraude sofrida quanto do
tratamento inadequado
dispensado pelo banco ao tentar resolver o problema. Em outras palavras, os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento, causando prejuízo à integridade emocional da consumidora.

Além disso, o
desvio produtivo
— tempo e esforço gastos na tentativa de solucionar o problema causado pelo banco — também reforça a necessidade de reparação por danos morais.

No mesmo sentido, firmou-se na jurisprudência do STJ entendimento segundo o qual,
“
demonstrada a existência de falha na prestação do serviço
[...]
, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável.
”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

No que se refere ao
quantum
, o valor de R$ 5.000,00 atende ao método
bifásico
erigido pelo STJ, porquanto condizente ao patamar estabelecido em casos semelhantes, julgados por esta Corte, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e a ele nego provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 2%, no termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Como se vê, todos os pontos foram esmiuçados no voto, acolhido por este colegiado.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deve interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 01/09/25 a 05/09/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Jante Vargas Simões